Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710486-16.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO MARCELINO DE MEDEIROS FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apela a ré (id 19161096) contra a sentença (id 19161092) da 6a Vara da Fazenda Pública que o condenou a restituir os valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no período de 29/05/2014 à 30/11/2014, no importe de R$ 3.209,87, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora desde a citação, além de condená-la ao pagamento das verbas de sucumbência, fixadas em R$ 300,00. 2. Trata-se, porém, de demanda alcançada pela decisão do STJ, proferida no Resp 1.769.209, pelo Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção (Tema 1009), que propôs a revisão da tese firmada no Tema 531, para definir se este tema abrange ou não a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. 3. Assim, aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp 1.769.209 informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 01/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR